Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0736089-45.2019.8.07.0001 APELANTE: THIAGO DA PENHA DUTRA, JOSE QUIRINO DUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Após a retirada do processo de pauta virtual, a pedido do advogado, para inclusão em pauta futura, para julgamento em sessão por videoconferência (id 21108782), o Dr. Divaldo Theóphilo de Oliveira Netto, OAB/DF n. 2336, em petição de id 22545997, comunica o falecimento do réu JOSE QUIRINO DUTRA. O Ministério Público manifesta-se em id 22583739. Nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, o que está devidamente comprovado nos autos, por meio da certidão de óbito reproduzida em id 22545998. Assim sendo, com fundamento no art. 89, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, declaro extinta a punibilidade do crime imputado a JOSE QUIRINO DUTRA. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos a esta relatoria, para o fim de dar prosseguimento ao julgamento do recurso interposto pelo réu THIAGO DA PENHA DUTRA. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator